Tribunal: TJES
Processo: 0019004-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019004-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBSON ALVES DAMASCENO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR NAS FORÇAS ARMADAS COMO ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE À ÉPOCA DA INVOCADA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. REMESSA ADMITIDA, SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1 - A concessão de aposentadoria especial de servidor policial rege-se pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos, nos termos da Lei Complementar nº 51/1985.

2 - Inviável o cômputo de tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de natureza estritamente policial antes da superveniência de norma legal autorizadora, por ausência de previsão normativa à época dos fatos.

3 - A posterior previsão legal (EC n. 103/2019 e legislação complementar estadual) não possui efeitos retroativos, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao tempus regit actum.

4 - Legalidade do indeferimento administrativo do benefício de abono de permanência, por ausência de preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial.

5 - Remessa necessária conhecida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, restando prejudicado o recurso de apelação.

Vitória, 18 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa necessária para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível decorrentes da sentença proferida pelo
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, por meio da qual, em sede de ação ordinária ajuizada por Robson Alves Damasceno em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, julgou procedente a pretensão autoral “
para reconhecer o tempo de serviço prestado pelo Requerente na Marinha do Brasil como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, 16 anos, 09 meses e 28 dias, bem como reconhecer o direito ao pagamento do abono permanência, devendo o Estado do Espírito Santo o pagamento de eventuais direitos retroativos
”.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença, sustentando para tanto que (a) o abono de permanência exige o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §19, da CF e da Lei Complementar nº. 51/1985; (b) o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas não pode ser considerado como de natureza estritamente policial, por ausência de previsão legal e por distinção constitucional entre atividades militares e de segurança pública; (c) a interpretação conferida na sentença viola o princípio da legalidade, ao ampliar indevidamente o conceito restritivo previsto na legislação; e (d) a jurisprudência não admite o cômputo de tempo de serviço militar como atividade estritamente policial para fins de aposentadoria especial e, por conseguinte, para o abono de permanência.

Manifestação do IPAJM (ID’s
8891724
e
8891725
), informando que a não interposição de recurso e ausência de oposição ao apelo do ente estadual.

Contrarrazões do apelado no ID
8891726
, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível decorrentes da sentença proferida pelo
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, por meio da qual, em sede de ação ordinária ajuizada por Robson Alves Damasceno em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, julgou procedente a pretensão autoral “
para reconhecer o tempo de serviço prestado pelo Requerente na Marinha do Brasil como tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, 16 anos, 09 meses e 28 dias, bem como reconhecer o direito ao pagamento do abono permanência, devendo o Estado do Espírito Santo o pagamento de eventuais direitos retroativos
”.

Em seu recurso, o Estado do Espírito Santo pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, para tanto que (a) o abono de permanência exige o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §19, da CF e da Lei Complementar nº. 51/1985; (b) o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas não pode ser considerado como de natureza estritamente policial, por ausência de previsão legal e por distinção constitucional entre atividades militares e de segurança pública; (c) a interpretação conferida na sentença viola o princípio da legalidade, ao ampliar indevidamente o conceito restritivo previsto na legislação; e (d) a jurisprudência não admite o cômputo de tempo de serviço militar como atividade estritamente policial para fins de aposentadoria especial e, por conseguinte, para o abono de permanência.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, Robson Alves Damasceno ajuizou a presente ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, objetivando o reconhecimento do tempo de serviço prestado à Marinha do Brasil como sendo de atividade estritamente policial, a fim de implementar os 20 (vinte) anos necessários para a aposentadoria voluntária especial e, por conseguinte, a percepção de abono permanência, delineando sua causa de pedir que a atividade militar possui natureza de risco equiparável à atividade policial, a interpretação teleológica da LC nº 51/85 permite o cômputo do tempo de serviço militar para fins de aposentadoria especial, com a soma dos períodos já havia completado, em 25/07/2013, 30 anos de serviço, sendo mais de 20 anos em atividade de risco, o indeferimento administrativo é ilegal, pois desconsidera tempo regularmente averbado e juridicamente apto ao cômputo.

Como se vê, a parte autora sustenta que implementou os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária especial na data de
25/07/2013
, quando então teria alcançado 30 anos de serviços, dos quais 20 anos seria de atividade de risco, levando em consideração 15 anos, 09 meses e 28 dias prestados à Marinha do Brasil somado a 14 anos, 03 meses e 02 dias de efetivo serviço prestado à Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a Lei Complementar nº 51/1985, assim previa:

“Art. 1º O servidor público policial será aposentado:

[...]

I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos
20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial
;”
(grifei)

Sob esse enfoque, cumpre acentuar que
“[...] o entendimento do STF,
que não reconhece direito adquirido a regime jurídico, aplicando o princípio do tempus regit actum,

segundo o qual os benefícios previdenciários devem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para sua concessão
.[...]”
(AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.905.705/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 26/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

No mesmo sentido, com as devidas adequações:
“[...]

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção
, a pensão igualmente se regula pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor.
Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum
. Dito de outro modo, o fato gerador do pensionamento é o óbito do servidor, razão pela qual o regime jurídico aplicável ao benefício é aquele em vigor na data do falecimento. [...]”
(RMS n. 60.635/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 14/4/2021.)

Posta assim a questão, vale realçar que ao tempo da alegada implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária especial no pelo servidor policial (25/07/2013), não havia permissivo legal para o cômputo de tempo de serviço prestado às forças armadas como de atividade de natureza policial, circunstância que denota a legalidade da recusa administrativa levada a efeito pelos entes estaduais (ID 8891717 - fls. 30 dos autos).

A propósito, confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MÉDICO LEGISTA DA POLÍCIA CIVIL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO NAS FORÇAS ARMADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. EXIGÊNCIA DE ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. RESTRIÇÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O Tribunal a quo não se manifestou sobre o Estatuto dos Militares, sobre as Leis n. 3.313/1957 e 4.878/1965, logo, não se fez o necessário prequestionamento. Aplicação das súmulas 282 e 356 do STF.

2.
Não é possível computar o tempo de serviço prestado nas Forças Armadas para concessão de aposentadoria especial de policial civil, porquanto o art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 exige pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial
.

3. As atribuições dos militares das Forças Armadas não são idênticas às dos policiais civis, militares, federais, rodoviários ou ferroviários. Enquanto aquelas destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, as atribuições dos policiais estão relacionadas com a segurança pública, preservação da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Apesar das atividade se assemelharem, em razão do uso de armas, hierarquia e coerção para a ordem, possuem finalidades e atribuições distintas.

4. Ademais, a atividade estritamente policial a que se refere a Lei Complementar n. 51/1985 não diz respeito apenas ao exercício do cargo em si, mas deve ser entendida como o efetivo desempenho de atividades em condições de risco ou que representem prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3817/DF). Tais condições não poderiam ser examinadas em sede de recurso especial, em razão da súmula 7/STJ. Precedente do STJ.

Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(REsp n. 1.357.121/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 5/6/2013.)

Nesse contexto, somente com o advento da EC nº 103/2019 (13/11/2019) é que houve a possibilidade de considerar o tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial para fins da aposentadoria voluntária, o tempo de serviço de atividade militar nas Forças Armadas, o que restou, de fato, implementado apenas com a edição da LCE nº 938/2020 (1º/07/2020), conforme dispõe o art. 6º, §1º, nestes termos:

Art. 6º
O policial civil, o policial científico, o policial penal e o ocupante de cargo de agente socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Lei Complementar poderão aposentar-se na forma da
Lei Complementar Federal nº 51
, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos, ou o disposto no § 2º deste artigo.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 1.136, de 5 de janeiro de 2026)

§ 1º
Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da
Lei Complementar Federal nº 51
, de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

Logo, ao reconhecer a aplicação retroativa da LCE nº 938/2020 para a invocada implementação pretérita de direito à aposentadoria especial nos idos de 25/07/2013, a sentença proferida incorreu em ofensa à máxima do
tempus regit actum
, a proteção ao ato jurídico perfeito e ao princípio da legalidade (Nesse sentido: STJ, AgInt no RMS n. 62.218/PE).

Com base em tais fundamentos,
admito a remessa necessária
para, reformando em parte a sentença, julgar improcedente a pretensão autoral, e diante da nova feição sucumbencial, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios em favor dos entes estaduais requeridos, estes no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do §8°, do art. 85, do CPC.
Julgou prejudicado o recurso de apelação

interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.